Tribunal: STF
Processo: MS 25279
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-01
Data de publicação: 2005-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF.
PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA, ANTE A SUA ESPECIALIDADE, DA NORMA INSCRITA NO § 1º DO
ART. 21 DO RI/STF, FRENTE AO § 2º DO ART. 113 DO CPC.
Em razão da
taxatividade da competência  deste Supremo Tribunal em sede de
mandado de segurança  (alínea "d" do inciso I do art. 102), é da
própria Turma Recursal a competência para julgar ações mandamentais
impetradas contra seus atos. Precedentes.
Ante a sua especialidade,
 a norma regimental (recebida como lei federal) do § 1º do art. 21
prepondera sobre a regra do § 2º do art. 113 do CPC; pelo que não
compete a este Supremo Tribunal Federal proceder à remessa, ao juízo
 competente, dos autos de processos indevidamente ajuizados
diretamente nesta Casa de Justiça. Entendimento contrário
autorizaria o STF a deliberar, de modo definitivo, sobre a
competência de determinado Tribunal, antes mesmo que esse Tribunal
pudesse decidir a respeito. Em típica atuação per saltum, e, por
isso mesmo, concentradora de autoridade. Sem falar na grave
conseqüência de transmutar o Supremo Tribunal Federal num órgão de
distribuição de processos, de maneira a estimular a lógica de que,
"em caso de dúvida, ajuíze-se no Supremo, e este dará o devido
destino à causa".
Em se tratando de processo remetido ao Supremo
Tribunal Federal por outro órgão judiciário, aí então será imperiosa
 a devolução do feito à autoridade remetente. Não podendo a parte
ser prejudicada por equívoco a que não deu causa.
Agravo regimental
 desprovido.